Tribunal: TJES
Processo: 5001471-07.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001471-07.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SUELY CORREA JUSTINO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à requerente, a título de danos morais, bem como a recalcular a fatura do mês de junho de 2018, em nome da autora, devendo cobrar somente o consumo gasto no período, sob pena de converter-se a obrigação em perdas e danos. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, eis que, no caso dos autos, os elementos produzidos no transcurso do feito, demonstram, por si só, que não se faz necessário realizar perícia técnica para se chegar à resolução do mérito.

Ainda, deixo de acolher a preliminar de ausência de dialeticidade levantada pela parte recorrida, isso porque, a parte recorrente impugnou a matéria decidida na sentença, ainda que ao fazê-lo tenha reiterado os mesmos argumentos da contestação.

No mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, diante da inversão do ônus da prova, cabia à parte recorrente a comprovação de que havia notificado anteriormente a autora quanto à necessidade da apresentação de ART, bem como de que foi fixado prazo razoável para que a mesma providenciasse tal documento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Restou demonstrado nos autos que a energia elétrica da residência da recorrida foi suspensa um dia após a determinação de apresentação do ART, ficando a mesma por, aproximadamente, 9 (nove) dias sem energia elétrica, sendo restabelecido o serviço apenas em razão de determinação judicial.

Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço pela recorrente, visto que deixou de fixar prazo razoável para que a autora apresentasse o ART e suspendeu o fornecimento de energia elétrica.

Importante ressaltar que, o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial e a suspensão ilegal de tal serviço afronta diretamente ao princípio da dignidade humana, por atingir o mínimo existencial assegurado à todos. Desse modo, a ilicitude do ato praticado pela recorrente gera
in re ipsa
o dever de indenizar, não necessitando da comprovação do grande abalo psicológico sofrido pela vítima.

Quanto ao valor dos danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO, a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.